Tribunal: TJSP
Processo: 1000552-71.2021.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Anulação de Auto de Infração – Inexigibilidade da penalidade imposta ou redução da multa aplicada – Descabimento – Procedimento administrativo instaurado, instruído e decidido sem qualquer mácula – Conduta punível do hospital, segundo a legislação consumerista – Ausência de qualquer prova em sentido contrário (artigo 373, inciso I, CPC) – Penalidade

Ementa:
Apelação – Embargos à execução fiscal – Anulação de Auto de Infração – Inexigibilidade da penalidade imposta ou redução da multa aplicada – Descabimento – Procedimento administrativo instaurado, instruído e decidido sem qualquer mácula – Conduta punível do hospital, segundo a legislação consumerista – Ausência de qualquer prova em sentido contrário (artigo 373, inciso I, CPC) – Penalidade aplicada em conformidade aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade – Decisão e sancionamento administrativos mantidos – Limitação ao índice SELIC – Débito de natureza não-tributária – Juros e correção monetária – Sujeição ao decidido no âmbito da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.00000, pelo C. Órgão Especial – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido